Tribunal: TJES
Processo: 0027493-52.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027493-52.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CATARINA ALVES FERREIRA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO VERIFICADA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2
)
A intimação do Município, através do Diário da Justiça Eletrônico, para a sessão de julgamento, não induz à nulidade processual, porquanto realizada na forma estabelecida no artigo 6º do Ato Normativo Conjunto n.º 13/2016.

3
)
O acórdão deixou de apreciar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada na primeira oportunidade de se manifestar.

4
)
É possível sustentar, nestes termos, a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, conforme determina o § 1º do art. 477 do CPC, porquanto não oportunizada a manifestação da Fazenda Municipal, configurado o prejuízo pela sentença de parcial procedência.

5
) Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Há de se pontuar, inicialmente, que a intimação do Município, através do Diário da Justiça Eletrônico, para a sessão de julgamento, não induz à nulidade processual, porquanto realizada na forma estabelecida no artigo 6º do Ato Normativo Conjunto n.º 13/2016:

Art. 6º - A intimação da Fazenda Pública para mera ciência poderá ser realizada via Diário da Justiça.

Parágrafo único - Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I - a inclusão do feito em pauta de julgamento;

II - o adiamento do julgamento, a pedido de quaisquer das partes;

III - a negativa de adiamento do julgamento, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

IV - o cancelamento de sessões de quaisquer dos órgãos julgadores recursais;

V - a designação, a redesignação ou o adiamento de audiência;

VI - a negativa de adiamento de audiência, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

VII - a data designada para realização de perícia;

VIII - a ciência da subida dos autos a órgão recursal e posterior descida;

IX - a ciência do envio dos autos previsto no artigo 5º, parágrafo 3º deste ato normativo.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, os atos de mera ciência prescindem da intimação pessoal, mormente quando não sinalizada a existência de prejuízo.

A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte firmou-se em idêntico sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO ACÓRDÃO – INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Por se tratar de ato de mera ciência, a inclusão do feito em pauta de julgamento pode ser disponibilizada em Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja Fazenda Pública, tal como realizado no caso em comento. Precedentes deste e. TJES
. 2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0007381-57.2019.8.08.0014, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/10/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1) A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal 2)
O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública
. 3)
O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6o, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.
Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência. 4) Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada. 5) Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006657-39.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023)

Acerca da
alega
da
nulidade processual por ausência de intimação da Fazenda Municipal quanto ao teor da prova técnica, razão assiste
ao
embargante.

Com efeito, o acórdão de Id. 5456473 deixou de apreciar a preliminar de nulidade da sentença, suscitada por
Município de Colatina
na primeira oportunidade de se manifestar, em contrarrazões recursais (fl. 361/362).

No caso, após a conclusão da perícia médica, intimou-se apenas os advogados da autora (fl. 322) e os procuradores da Fazenda Estadual (fl. 326), sem remessa dos autos à Procuradoria Municipal.

Prefalado equívoco procedimental ocorrera também na intimação das partes para as alegações finais (fls. 331 e 338).

No caso, é evidente o prejuízo da embargante, haja vista o reconhecimento da falha da prestação do serviço público e a condenação solidária.

É possível sustentar, nestes termos, a ocorrência de cerceamento de direito de defesa, conforme determina o § 1º do art. 477 do CPC, por não oportunizada a manifestação da Fazenda Municipal, configurado o prejuízo pela sentença de parcial procedência.

Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deverá ser anulada, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser o
Município de Colatina
intimado acerca do laudo pericial, com a subsequente prolação de nova decisão, observando-se a impugnação ofertada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

dou parcial provimento

para acolher a preliminar de nulidade da r. sentença e determinar a reabertura da instrução processual, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)